Tribunal: TCU
Processo: 007.725/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.725/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Leal da Silva (CPF XXX.233.637-XX); Ana Carolina Gonçalves de Sousa (CPF XXX.738.531-XX); Andressa Raquel Segalla Maciel (CPF XXX.199.619-XX); Anna Paula Torres Guedes da Silva (CPF XXX.797.834-XX); Brenno Eltonn Campos Vieira (CPF XXX.671.553-XX); Carlos Felipe da Silva (CPF XXX.952.494-XX); Cássia Cristina Moura da Silva (CPF XXX.218.554-XX); Evans Hossel Araújo Lima (CPF XXX.242.884-XX); Guilherme Marques Camelo (CPF XXX.955.901-XX) e Hélio Alves de Oliveira Junior (CPF XXX.208.104-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.